Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-23.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802950-23.2021.8.14.0009

APELANTE: NIVALDO MESQUITA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, NIVALDO MESQUITA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0802950-23.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE/APELADO: NIVALDO MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/SP 374.152

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO MODULADA DO TEMA STJ (EAREsp 600.663/RS). REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
e por
NIVALDO MESQUITA DA SILVA
contra sentença que (i) declarou inexistente o contrato nº 017230800; (ii) determinou a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) julgou improcedente o pedido de danos morais; e (iv) condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários. O banco pretende a restituição simples; o consumidor busca o reconhecimento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:
(i)
definir se
a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou dobrada, considerando a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS;
(ii)
estabelecer se
os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro aplica-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme tese fixada pela Corte Especial no
EAREsp 600.663/RS
, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, pois a modulação restringe a exigência de dolo apenas para indébitos anteriores ao marco temporal.

4.

O contrato impugnado foi instituído em 29/06/2021, e os descontos ocorreram posteriormente, enquadrando-se no período em que a devolução dobrada é obrigatória, afastando qualquer necessidade de prova de má-fé.

5.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto a fraudes e fortuitos internos, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, de modo que a ocorrência de contrato inexistente seguida de descontos indevidos configura falha na prestação do serviço.

6.

O dano moral decorrente de falha bancária é
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, pois decorre automaticamente da violação aos direitos da personalidade do consumidor e da própria natureza objetiva da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

7.

A indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano (art. 944 do CC), sendo adequado o valor de
R$ 3.000,00
, diante da ausência de demonstração de maior repercussão lesiva pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor provido.

Teses de julgamento:

1.

Aplica-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, para indébitos posteriores a 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

2.

Descontos indevidos decorrentes de contrato bancário inexistente configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 30.03.2021;
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, modulação dos efeitos;
STJ, EAREsp nº 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0802950-23.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE/APELADO: NIVALDO MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/SP 374.152

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NIVALDO MESQUITA DA SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – Pa, que julgou a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedente
, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) NIVALDO MESQUITA DA SILVA em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica oriunda do contrato nº 017230800;

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Improcedente o pedido de indenização por danos morais;

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.
(PJe ID nº
14806243, páginas 1-4)

O Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a reforma da sentença com apenas uma premissa: impossibilidade de repetição do indébito na sua forma dobrada. Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso pelos fundamentos elencados. (PJe Id nº
14806245
, páginas 1-8)

Contrarrazões não apresentadas. (PJE ID nº
14806251)

O Recurso de Apelação interposto por
NIVALDO MESQUITA DA SILVA
traz em suas razões único argumento: danos morais indenizáveis devidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
14806249
páginas 1-4)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
14806253, páginas 1-10)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0802950-23.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE/APELADO: NIVALDO MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/SP 374.152

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio examinando o Recurso de Apelação Interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Inicio consignando que as razões recursais do
BANCO BRADESCO S/A
trazem como argumento apenas a
forma
de repetição do indébito. Nada foi debatido quanto ao afastamento da reponsabilidade.

Por esse motivo passo a ponderar somente a questão suscitada pelo recorrente.

Forma
de repetição do indébito – simples ou dobrada.

Sob a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.3.2021 com efeitos modulados no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, -
a repetição do indébito de forma dobrada é aplicável a partir de 30 de março de 2021.

As cobranças, efetivadas e pagas
antes de 30/03/2021
serão devolvidas de forma simples, sendo restituídas em dobro somente se comprovada a má-fé, contudo os descontos efetivados após 30/03/2021, demandam sua devolução de forma dobrada, sendo desnecessária qualquer prova de má-fé ou negligência da Instituição bancária.

Destaco a posição do STJ quanto ao tema posto.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a
prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ.
É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator
Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (negritei)

Assim, no caso posto, o contrato de empréstimo foi instituído em 29.06.2021 e os descontos ocorreram em data subsequente, logo, muito após o marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021), o que afasta a necessidade de provar a má-fé do
BANCO BRADESCO S/A
, por esse motivo, a sentença foi assertiva em determinar a restituição na forma
dobrada
, e assim permanecerá conforme fundamentação acima.

Portanto, rejeito a premissa e mantenho a sentença neste ponto.

Passo a análise do Recurso de Apelação de
NIVALDO MESQUITA DA SILVA.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Danos morais indenizáveis.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido indenizatório sustentado no seguinte argumento:

De outro lado, não identifico a ocorrência de DANOS MORAIS ao patrimônio subjetivo do consumidor, isto porque ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço, não se pode concluir automaticamente pela ocorrência de qualquer sentimento ofensivo, como dor, angústia, frustação ou outros. (PJe ID nº 14806243, página 3)

Neste ponto a sentença merece ser reformada. Explico.

Destaco o entendimento sumular nº 479 do STJ,
in verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A partir disso, entendo que os descontos indevidos efetuados sobre benefício previdenciário, sem a devida comprovação de contratação válida, configuram falha na prestação do serviço, – o que foi acertadamente reconhecido pelo Juízo.

Não obstante, complemento o raciocínio
a quo
e reformo no que couber.

Entendo que nas ações bancárias a falha na prestação de serviço é a forma pelo qual o fortuito interno se concretiza, o que consequentemente atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira a ensejar o reconhecimento do
dano

moral

in

re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Pela premissa acima é compreensível que o dano moral não é presumido por simples entendimento do julgador, mas justificável pelo modelo de responsabilidade civil aqui tratado, isto é, objetiva.

Pelas ponderações traçadas, compreendo que reconhecer a falha na prestação de serviço e ainda assim afastar o pleito indenizatório, são atos conflitantes entre si e não demonstram raciocínio homogêneo face a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

Na mesma linha, relembro que, por se tratar de dano
presumido
, alguns elementos como a ofensividade
, angústia, frustação
e outras condições subjetivas não são sopesadas para concessão do pleito, pois se fossem afastariam a ideia de presunção. Por outro lado, são discutidas no momento de verificar a extensão do dano, e, se for o caso, majorar o
quantum
.

Nessa toada
, destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, pois isso,
acolho o pleito indenizatório por danos morais, eis que devidos,
mas pondero quando a sua extensão para subsidiar o valor a ser fixado, uma vez que demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse caminho, penso que a reiteração dos supostos sofrimentos e abalo sofrido não pode ser fator único e tampouco isolado para justificar a exacerbação dos danos morais, devendo ser observado também a extensão do dano suportado.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Pelos fundamentos acima expostos, compreendo que o apelante faz jus a indenização por danos morais que fixo em R$ 3.000,00 – montante que penso ser razoável dado que
NIVALDO MESQUITA DA SILVA
pretendeu o julgamento antecipado da lide, demonstrando pouco-caso em comprovar
a extensão do dano suportado, satisfazendo-se com os fatos alegados na exordial o que não justifica a majoração do importe em valor superior ao fixado.

Ante o exposto, quanto ao Recurso do
BANCO BRADESCO S/A
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
conforme fundamentação ao norte delineada.

Quanto ao
Recurso de Apelação de
NIVALDO MESQUITA DA SILVA
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
para:

– Condenar
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais acrescidos de juros de mora e correção monetária de 1% ao mês, a contar desta decisão, conforme súmula nº 54 e 362 do STJ, utilizando-se a Taxa Selic como indexador.

Mantenho os honorários advocatícios nos termos da sentença.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 03/02/2026